Tribunal: STF
Processo: Rcl 47417
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 04 de outubro de 2021, deferi medida liminar em decisão assim relatada:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 00001563-70.2019.5.09.0073, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista. 



    Sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa envolvendo servidor público municipal, teria violado os julgamentos proferidos nas ADIs 2.135 e 3.395. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. “



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).



    A parte beneficiária ofereceu contestação (eDOC 25).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação em parecer assim ementado (eDOC 25):



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFORMAÇÃO DO VÍNCULO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. PLEITO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF decidiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”. 2. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. — Parecer pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 



    O processo cuida, na origem, vínculo firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 17, p. 4):



    “Considerando que a autora foi contratada no regime da CL T como Professora Classe D em 07/02/1994 (matrícula 21) e, em 02/05/2006 (matrícula 104-l), somente foi estatutária no período de 21/03/2016 até 19/11/2018, lapso em que se reconheceu, desde a origem a incompetência material desta Justiça Especializada.



    Ocorre, porém, que o período anterior cuidou-se de relação empregatícia celetista e o entendimento turmário e deste Regional, quanto aos casos em que há mudança do regime jurídico regente da relação trabalhista, é pela competência material da Justiça do Trabalho para apreciar demandas relativa ao período durante o qual vigorou o regime celetista. como já estabelecido na jurisprudência do C. STJ:



    STJ - SÚMULA N" 97: - COMPETE A JU TIÇ A DO TRABALHO PROCESSAR E JULGAR RECLAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO RELATIVAMENTE A VANTAGENS TRABALHISTAS ANTERIORES A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. 



    De conseguinte, alterado o regime jurídico dos servidores públicos municipais de celetista para estatutário, por força da referida lei municipal, a competência material da Justiça do Trabalho ficou limitada ao período contratual regido pelas normas da CLT, exatamente como entendeu o julgador de primeiro grau, o que foi mantido pela C. 4ª Turma deste Regional, concessa maxima venia. 



    Logo, diferentemente do que afirma o autor da MC-RCL 47.417/PR, a r. decisão observa o termos do artigo 114 da CF/88 e o decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 (MC). Lado outro, imperioso o reafirmar que a decisão reclamada limitou-se apena ao período incontroversamente celetista. 



    No mesmo sentido ementa do Excelso STF, que perfeitamente se amolda ao caso em tela, verbis: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhista concernentes ao perído anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativa às verbas trahalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência". (ARE 1001075 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017, g.n.). 



    Desta feita, o diploma é alcançado pelo resultado da ADI 2.135-MC no que permitiu a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    Logo, constata-se a inexistência de identidade material entre o ato reclamado e os processos paradigmas supostamente vulnerados. Nesse sentido, confira-se o que consignado pela Min. Cármen Lúcia, ao apreciar questão assemelhada por ocasião da Rcl 47.730, DJe 14.6.2021, proposta pela ora reclamante:



    “...os precedentes apontados pelo reclamante como paradigmas de confronto [3.395-MC/DF e 2.135-4/DF], este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 



    6. Na espécie em exame, a autora da reclamação trabalhista ressalta ser empregada vinculada ao Município de Itajaí/SC pelo regime celetista, como estabelecido no art. 6º da Lei municipal n. 91/2006, pelo qual “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (fl. 5, e-doc. 2), circunstância sequer refutada pelo Município de Itajaí/SC em sua contestação (fls. 44-51, e-doc. 2), matéria que somente veio a ser arguida em petição dirigida ao Relator do recurso de revista, que a rejeitou. 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República)...



    (…)



    7. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.



    Consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que, apesar de o Município ter editado a Lei n. 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí, e a Lei n. 3.340/1998, pela qual se dispôs no art. 12 que “todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei”, foi posteriormente editada a Lei Complementar n. 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. 



    Verifica-se, portanto, falta de aderência estrita entre a espécie em exame e os paradigmas de confronto invocados.”



    No mesmo sentido, decisão ementada em relação ao mesmo município ora reclamante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões do Supremo nas ADIs 2.135-4 e 3.395-6, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 2. Agravo regimental desprovido. (Rcl 47312 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2021 PUBLIC 30-09-2021)



    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente